Tribunal: TJSP
Processo: 2135819-45.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua incidência.

- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2135819-45.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes ANA PAULA BERNARDINO DA LUZ
GONZALES,
AIRTON
DE
OLIVEIA,
ALCIONE
DE
LIMA
CORRÊA,
ALESSANDRO LUIZ BARBOSA CHIARADIA, ANTONIO QUESSADA SANTOS
NETO, ANA LUCIA MENEZES MAZIERO, ADRIANO ARCANGELO BONINI,
ANA RUBIA BARBOSA DELGALLO, ANGELA MARIA JUDITH TREMENTIN,
ANTONIO GERALDO JARUSSI FILHO, ALEX RIBEIRO HANO, LILIAN CATTYA
CARES DE FAVARI, JOSE BRAZOLOTO, ANTONIO RIBEIRO DE MESQUITA
FILHO, ARLINDO POLLINI FILHO, CLAUDIA MARIA TRAGANTE DE MELO,
DANIEL DELLE DONE, DEIVA APARECIDA DE SOUZA, DENISE APARECIDA
TONETI GUIMARÃES, ADEMIR DE OLIVEIRA NERY, DIRCEU COELHO,
DORACI FERREIRA QUESSADA SANTOS, EDNA MARIANO DA RUA
FERREIRA, DILSON VALDERRAMA DE FAVARI, ELAINE MATHEUS MESSIAS,
SÍLVIA CRISTINA LORENA VIARO, HELTON ROBERTO GONZALES, ELISA
COSTA MOREIRA, FRANCISCO CARLOS PALMA, GIL DIAS NEGRÃO, GILSE
MEIRE ANASTACIO, JOAO JORGE DE ARAUJO, ELIO MARTINS PELEGRINA,
HERMÍNIO DE ALCANTARA SANTINHO FILHO, JASON CESAR BREGA
PEREIRA, JOÃO APARECIDO GOMES, JOAO CESAR DONAIRE, ADEMIR DE
OLIVEIRA NERY, JOSE CARLOS PEREIRA, JOSE ROBERTO PETCOV DE
OLIVEIRA, JOSE EDER GARCIA THEREZA, JOSÉ EDUARDO SOARES FILHO,
JOSE LUIZ CREMONEZI, JORGINA MARTINI, ELIA APARECIDA DOS SANTOS
VIEIRA, JURANDIR SERGIO POSCA, KATIA SILENI ZORZIERBA, LENI DE
FÁTIMA ARIEDE POLINI, LIENE APARECIDA DE AGOSTINI, JOSE MAURICIO
ARANTES, HEILIO FUZIOCA, ROSELI BATISTA FERREIRA DA RUA, LUIZ
CARLOS DOS SANTOS, LUIZ DE ANDRADE OMENA FILHO, MANOEL
MESSIAS ALVES SANT' ANNA, MANOEL ROBERTO FERREIRA SALLES,
MARIA LUIZA MACHADO QUINHONEIRO, PARDAL JORGE RODRIGUES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135819-45.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 77449a-
ANDERY, SERGIO HENRIQUE COCITO GUIMARAES, SAMUEL MEIRELES,
ROSELI BUCCI BORTOLUCI, SIDNEY JOIA JUNIOR, LINCOLN CESAR
CARES, VALDEMIR DE OLIVEIRA, ROBERTA TENTOR DE ALMEIDA,
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA PONTES, ROSANA HELENA ARANTES,
RONALDO JARUSSI, ROGERIO AUGUSTRO CAVARCAN, ROSANGELA
BUCCI PARRA, PATRICIA CANPANELLI MORTARI ALONGE, RICARDO
GARBINO TORRES, RICARDO ANTONIO BERTOZZO, REGINALDO BAPTISTA
DE OLIVEIRA, PETER CHARLES GALVADAO, MARIA DA PAZ RIBEIRO
BAUTISTA, VALDIR NOVAIS SILVA, MOISES MATOS MOREIRA, MARLI
REGINA MARTINELLI SOARES DA SILVA, MARINÊS SANZOVO NOVELLI,
MARIA TEREZA CAVERSAN RODRIGUES, NEIZA KAYOKO KOMORI, MARIA
APARECIDA LEITE PAPPINI, MARCOS DOUGLAS GAVALDÃO, MARCO
SERGIO KITAMURA, MARCELO QUINHONEIRO, MARCELO MANGILE DE
BARROS, VALDEIR SOARES DA SILVA, TAEKO FUZIOKA DE FREITAS
NASCIMENTO, TEREZINHA DE LOURDES MORTAGUA MARIN, TELMA
ROSIANE AFFONSO ADRIANO, TELMA REGINA FERREIRA, VALDINEI
CLEMENTE,
NILTON
CARLOS
BUCCI,
SONIA
APARECIDA
GARCIA
CAMARGO, SILVIO AUGUSTO DONAIRE, SILVIO ARNALDO FERNANDES DA
COSTA, SILVIA HELENA VAZ PINTO e TEDDY CARLOS PICOLO, é embargado
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135819-45.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 77449a-
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135819-45.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 77449a-
VOTO No 77449a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2135819-45.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGTES: ANA PAULA BERNARDINO DA LUZ GONZALES, AIRTON DE
OLIVEIA, ALCIONE DE LIMA CORRÊA, ALESSANDRO LUIZ BARBOSA CHIARADIA,
ANTONIO QUESSADA SANTOS NETO, ANA LUCIA MENEZES MAZIERO, ADRIANO
ARCANGELO BONINI, ANA RUBIA BARBOSA DELGALLO, ANGELA MARIA JUDITH
TREMENTIN, ANTONIO GERALDO JARUSSI FILHO, ALEX RIBEIRO HANO, LILIAN
CATTYA CARES DE FAVARI, JOSE BRAZOLOTO, ANTONIO RIBEIRO DE
MESQUITA FILHO, ARLINDO POLLINI FILHO, CLAUDIA MARIA TRAGANTE DE
MELO, DANIEL DELLE DONE, DEIVA APARECIDA DE SOUZA, DENISE APARECIDA
TONETI GUIMARÃES, ADEMIR DE OLIVEIRA NERY, DIRCEU COELHO, DORACI
FERREIRA QUESSADA SANTOS, EDNA MARIANO DA RUA FERREIRA, DILSON
VALDERRAMA DE FAVARI, ELAINE MATHEUS MESSIAS, SÍLVIA CRISTINA
LORENA VIARO, HELTON ROBERTO GONZALES, ELISA COSTA MOREIRA,
FRANCISCO CARLOS PALMA, GIL DIAS NEGRÃO, GILSE MEIRE ANASTACIO,
JOAO JORGE DE ARAUJO, ELIO MARTINS PELEGRINA, HERMÍNIO DE
ALCANTARA SANTINHO FILHO, JASON CESAR BREGA PEREIRA, JOÃO
APARECIDO GOMES, JOAO CESAR DONAIRE, ADEMIR DE OLIVEIRA NERY, JOSE
CARLOS PEREIRA, JOSE ROBERTO PETCOV DE OLIVEIRA, JOSE EDER GARCIA
THEREZA, JOSÉ EDUARDO SOARES FILHO, JOSE LUIZ CREMONEZI, JORGINA
MARTINI, ELIA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA, JURANDIR SERGIO POSCA,
KATIA SILENI ZORZIERBA, LENI DE FÁTIMA ARIEDE POLINI, LIENE APARECIDA
DE AGOSTINI, JOSE MAURICIO ARANTES, HEILIO FUZIOCA, ROSELI BATISTA
FERREIRA DA RUA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, LUIZ DE ANDRADE OMENA
FILHO, MANOEL MESSIAS ALVES SANT' ANNA, MANOEL ROBERTO FERREIRA
SALLES, MARIA LUIZA MACHADO QUINHONEIRO, PARDAL JORGE RODRIGUES
ANDERY, SERGIO HENRIQUE COCITO GUIMARAES, SAMUEL MEIRELES, ROSELI
BUCCI BORTOLUCI, SIDNEY JOIA JUNIOR, LINCOLN CESAR CARES, VALDEMIR
DE OLIVEIRA, ROBERTA TENTOR DE ALMEIDA, ROSANGELA APARECIDA
FERREIRA PONTES, ROSANA HELENA ARANTES, RONALDO JARUSSI, ROGERIO
AUGUSTRO CAVARCAN, ROSANGELA BUCCI PARRA, PATRICIA CANPANELLI
MORTARI
ALONGE,
RICARDO
GARBINO
TORRES,
RICARDO
ANTONIO
BERTOZZO, REGINALDO BAPTISTA DE OLIVEIRA, PETER CHARLES GALVADAO,
MARIA DA PAZ RIBEIRO BAUTISTA, VALDIR NOVAIS SILVA, MOISES MATOS
MOREIRA, MARLI REGINA MARTINELLI SOARES DA SILVA, MARINÊS SANZOVO
NOVELLI, MARIA TEREZA CAVERSAN RODRIGUES, NEIZA KAYOKO KOMORI,
MARIA APARECIDA LEITE PAPPINI, MARCOS DOUGLAS GAVALDÃO, MARCO
SERGIO KITAMURA, MARCELO QUINHONEIRO, MARCELO MANGILE DE BARROS,
VALDEIR SOARES DA SILVA, TAEKO FUZIOKA DE FREITAS NASCIMENTO,
TEREZINHA DE LOURDES MORTAGUA MARIN, TELMA ROSIANE AFFONSO
ADRIANO, TELMA REGINA FERREIRA, VALDINEI CLEMENTE, NILTON CARLOS
BUCCI, SONIA APARECIDA GARCIA CAMARGO, SILVIO AUGUSTO DONAIRE,
SILVIO ARNALDO FERNANDES DA COSTA, SILVIA HELENA VAZ PINTO E TEDDY
CARLOS PICOLO
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135819-45.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 77449a-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de
sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
plano de expansão PEX -firmados no período de 25/08/1996 a
30/06/1997.
A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no
dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou
restringe a sua incidência.
- Embargos rejeitados.
Vistos.
Os embargos de declaração opostos pela parte autora não serão
acolhidos, vez que ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça
saneamento por meio de embargos de declaração.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, pela sua 4a Câmara, está
encarregado de cumprir a sentença que condenou a Telefônica a pagar as participações
acionárias daqueles que adquiriram direitos de linha telefônica pelo plano de expansão
no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A parte autora adquiriu direitos de modo
diverso do constante no dispositivo da ACP. Diante disso o Tribunal rejeitou o pedido
de liquidação.
Os embargos insistem em obter direito que a sentença não
outorgou. É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o resultado. Pode até
ser que o autor possua alguma direito de reclamar, MAS NÃO NA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos PEX - Plano de Expansão
contratados no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.
Cumpre destacar que, não há impedimento ou preclusão que obste
o pronunciamento do Tribunal sobre a adequação do pedido. Veja-se que a 4a Câmara
de Direito Privado foi considerada preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani
juiz certo para julgamento de todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela
Turma Especial do Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135819-45.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 77449a-
que o controle judicial das decisões se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva
unidade judiciária, para evitar decisões conflitantes e especialmente segurança de que
não se admitiria ingresso de pessoas não credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo da
ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos desde
logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela habilitação
ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos exatos da
sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir
exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável
ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se, se o
caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. Exatamente por isso que,
independentemente do momento em que há a apresentação das radiografias, seu
conteúdo deve ser levado em consideração para que não se confira direitos a pessoas
não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado. O processo civil é instrumento para que se formalize o direito material e não
poderá se transformar em mecanismo de concessão de direito a quem não possui.
O voto fica mantido e permite que a parte autora desenvolva
recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O Tribunal cumpre
o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses particulares. O
acórdão não padece de vícios que ensejassem qualquer alteração porque não cabe
qualquer outra fundamentação para rejeitar o pedido de liquidação.
Frise-se que a motivação decorre da impossibilidade de alterar o
capítulo da sentença condenatória, não se podendo cogitar afronta aos artigos 933,
caput e parágrafo primeiro, 938 e seus parágrafos e 435 do CPC, que não incidem para
dar um direito que o litigante não ostenta para integrar a liquidação de sentença.
Ficam os embargos rejeitados.
ENIO ZULIANI
Relator